Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710289-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS RECORRIDO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de prova testemunhal que não tem utilidade para a solução da demanda, que exige prova documental. 2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. Os recorrentes alegam violação aos artigos 135 e 136, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, inclusive quanto à hipossuficiência dos recorrentes, acarretou cerceamento de defesa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Por fim, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO JOSÉ DE FARIAS MARTORELLI, OAB/PE 33.543. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 135 e 136, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional ((AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento do pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1370008/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado FREDERICO JOSÉ DE FARIAS MARTORELLI, OAB/PE 33.543. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025